Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-62.2015.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001499-62.2015.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Patrimônio Cultural]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA PORTADORA PERDA AUDITIVA SENSÓRIO NEURAL SEVERA - FORNECIMENTO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - ALUNA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –- NORMAS GERAIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA -CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001499-62.2015.8.11.0082, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e Serviço Social do Comércio (SESC), julgou procedentes os pedidos encartados na exordial, confirmando a liminar concedida, para declarar nulo o ato administrativo – Lei no 10.196/2014, que dispõe sobre alienação de bem público destinado a equipamento comunitário do bairro CPA III, por meio de permuta com o SESC. (Id’s. 2252541 a 2252547).

As partes foram intimadas da decisão (Id.2252553).

Não houve interposição de recurso voluntário. (Id. 2252553).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença ora reexaminada. (Id. 2820657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à Autora
E. B. S, representada por sua genitora Adriana Scardua Balastrelli de Souza
,
e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, o direito ao atendimento necessário pelos entes públicos à viabilizarem meios para sua educação, no caso, disponibilização de um Intérprete de Libras, em razão de ser portadora de deficiência auditiva.

Consta dos autos que a criança
E. B. S
, com 10 (dez) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de “Perda Auditiva Sensório Neural Severa”, sem resquício de audição, e está matriculada na rede pública de ensino – Escola Municipal Menino Deus.

Em decorrência da deficiência auditiva, que se tornou total no ano de 2017, e da dificuldade de adaptação por não compreender os sinais de libras, nem tão pouco existir na escola professores preparados para tal eventualidade, a Autora recorreu ao Judiciário na tentativa de obter um Intérprete de Libras, após empreendimentos por meios Administrativos sem sucesso.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 14/08/2017.

A questão inicial, alegada preliminar de ilegitimidade, prejudicial de mérito, suscitadas nas contestações, foram devidamente enfrentadas pelo Magistrado
a quo
, de modo que nada há a rever em sua decisão, dado que segue, rigorosamente, o entendimento dos Tribunais Superiores.

Na sequência, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, para condenar o Município de Lucas do Rio Verde - MT a disponibilizar um profissional “Interprete de Libras”, para auxiliar a aluna, durante todo o período escolar.

Assim, passo à análise da questão de mérito.

Veja-se que a vasta documentação trazida aos autos é inconteste, quanto ao problema de saúde da menor, deficiência auditiva irreversível, e o prejuízo de sua socialização e aprendizado, impossibilitando seu pleno desenvolvimento escolar.

A questão, então, está em saber do dever legal do Município de Lucas do Rio Verde –MT, disponibilizar o profissional auxiliar “Interprete de Libras”, para atendimento exclusivo à aluna com necessidades especiais.

Pois bem.

Com efeito, o direito à educação é um dever, precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“
Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Do mesmo modo, o direito à educação especial, muito embora possua, em linhas gerais, os mesmos objetivos da educação comum, é certo que exige medidas que garantam a igualdade de acesso aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, de modo a proporcionar-lhes condições que favoreçam a sua integração à sociedade.

Logo, a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso III, assim dispõe:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Na mesma linha, é a definição contida no artigo 58, § 1o, e 59, inciso III da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, in verbis:

“
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.”

Registra-se, ainda, que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB n. 2/2001 determinam no artigo. 2o que: “
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.”

Diante desse arcabouço normativo, a comprovação da existência de necessidades educacionais especiais faz surgir, para o ente municipal, o dever de tomar as medidas que se mostrem adequadas ao caso concreto.

Destarte, é possível concluir que a menor, com
Perda Auditiva Sensório Neural Severa
, conforme laudo médico (Id.
2310359
), necessita de acompanhamento individualizado com profissional que auxilie na comunicação, para melhor desenvolvimento escolar e integração social.

Assim, ante a comprovação da condição de portadora de deficiência e a da necessidade de assistência escolar por “Intérprete de Libras”, com o propósito de acompanhar individualmente a menor, que possui dificuldades auditivas, podendo vir a diminuir o seu rendimento escolar, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.
É dever constitucional do Estado de prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal
.2. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença.
(Apelação / Remessa Necessária 102856/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).”[Destaquei]

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO – DIFICULDADE DE APRENDIZADO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.
(N.U 0009665-92.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -
DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEVER DO PODER PÚBLICO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 0006653-41.2014.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)” ).”[Destaquei]

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O acesso à educação em condições de igualdade, visando à inclusão social e cidadania é direito das pessoas com deficiência, assegurado pela Lei n.o 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
. 2. A disponibilização deficitária de intérprete de sinais dificultou o acompanhamento das aulas e não possibilitou a integral absorção do conteúdo programático, causando inegável prejuízo ao desempenho

acadêmico da autora e isolamento em relação aos colegas de sala, gerando ofensa à sua integridade mental e moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Não se pode considerar impossível a obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que a requerida comprovou já ter contratado, em períodos anteriores, profissionais para o exercício da função. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000151-22.2018.8.11.0038, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)”[Destaquei]

Assim, a sentença sob reexame não merece nenhum reparo, pelo que, em consonância com o parecer Ministerial, a
RATIFICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020